Tribunal: TJPA
Processo: 0807159-28.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807159-28.2022.8.14.0000

PACIENTE: CLAUDIA BRASIL BITENCOURT

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA VALORAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRELIMINAR SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT POR SER INCABÍVEL NA ESPÉCIE. PROCEDÊNCIA. PLEITOS QUE DEVEM SER REQUERIDOS EM REVISÃO CRIMINAL. WRIT NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS.
O writ é incabível na espécie, tendo em vista que a sentença condenatória impugnada transitou em julgado no dia 24/01/2019, após ser confirmada no julgamento da apelação nº 0000901-84.2017.8.14.0008. Desse modo, não havendo qualquer ilegalidade perceptível
prima facie
, a via adequada para impugnar o decisum é a revisão criminal e, ainda que existisse qualquer vício flagrante, o juízo competente para apreciar o presente
writ
seria o Superior Tribunal de Justiça, uma vez que, repita-se, a sentença foi confirmada em segundo grau de jurisdição. Preliminar acolhida.

2.

O equívoco na dosimetria da pena não pode ser atribuído ao juízo inquinado coator, mas, sim, ao prolator da sentença, in casu, o Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena.

3.

Ordem não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhece da ordem impetrada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, 14 de março de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pelo Defensor Público Caio Favero Ferreira em favor da paciente
CLÁUDIA BRASIL BITTENCOURT
, apontando como autoridade coatora
O JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM
.

O impetrante sustenta que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, uma vez que houve bis in idem na aplicação da pena, pois a mesma sentença penal condenatória foi utilizada para valorar negativamente os antecedentes e reconhecer a agravante da reincidência.

Alega ainda que o vetor das circunstâncias judiciais foi valorado com motivação genérica e o quociente de aumento para cada circunstância judicial considerada desfavorável à paciente deve ser de 1/8 (um oitavo).

Requereu a concessão de liminar a fim de corrigir a dosimetria das penas e, consequentemente, progredir de regime.

A liminar foi indeferida e as informações foram prestadas.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo não conhecimento do habeas corpus porque a via adequada para impugnar o ato coator é a revisão criminal.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS

O Custos legis opinou pelo não conhecimento do habeas corpus porque a via adequada para impugnar o ato coator é a revisão criminal.

Constata-se, em consulta ao Sistema processual LIBRA, que a sentença condenatória impugnada transitou em julgado no dia 24/01/2019, após ser confirmada no julgamento da apelação nº 0000901-84.2017.8.14.0008, de minha relatoria. Desse modo, não havendo qualquer ilegalidade perceptível
prima facie
, a via adequada para impugnar o decisum é a revisão criminal e, ainda que existisse qualquer vício flagrante, o juízo competente para apreciar o presente
writ
seria o Superior Tribunal de Justiça, uma vez que, repita-se, a sentença foi confirmada em segundo grau de jurisdição.

Registre-se, outrossim, que o equívoco na dosimetria da pena não pode ser atribuído ao juízo inquinado coator, mas, sim, ao prolator da sentença, in casu, o Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena.

Por isso, acolho a preliminar suscitada pelo Parquet.

Ante o exposto, não conheço do writ, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
14
de março de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/03/2023